Tribunal: STF
Processo: ARE 1462139
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 6-7, Doc. 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Os débitos da Fazenda Pública se submetem à uma ordem cronológica de pagamentos, sendo obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgados. Portanto, não cabe falar em execução provisória das parcelas em atraso, nos termos do artigo 100 e §5º da Constituição Federal.



    2. Assim, para que se possa executar valores incontroversos, faz-se indispensável o trânsito em julgado da decisão proferida no feito principal, na fase de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado do título executivo judicial, o que ainda não ocorreu nos autos.



    3. Agravo de instrumento improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido, ao julgar pela impossibilidade de execução provisória dos valores incontroversos em face da Fazenda Pública, contrariou o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna.



    Assevera que “ao se exigir que se aguarde pelo trânsito em julgado da demanda principal para que se execute a parcela já tida como incontroversa, ou seja, que não será alterada por meio de qualquer recurso pendente, causa uma barreira para a expedição dos valores em atraso (incontroversos) de maneira célere e dentro do prazo razoável processual” (fl. 12, Doc. 14).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório dos autos em tela, com a consequente expedição dos ofícios requisitórios quanto ao montante incontroverso.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 283/ STF (Doc. 16, fl. 4).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    No Agravo em Recurso Especial 2.273.806/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, transitado em julgado em 1º/09/2023, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu parcial provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário com Agravo.



    O STJ decidiu o seguinte:



    “ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial, em ordem a determinar o retorno dos autos, a fim de que seja autorizada a execução provisória dos valores incontroversos. “



    Trata-se exatamente do que é postulado no presente RE.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente